Tribunal: TJES
Processo: 0007304-23.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007304-23.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DJANIRA LUIZ AMARO

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA APÓS O QUINQUAGÉSIMO DIA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – IRREGULARIDADE CONSTATADA – NULIDADE NA RESCISÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A relação jurídica entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a ré é operadora de saúde, na modalidade de autogestão. Portanto, não se enquadra na definição do artigo 3º, caput, do CDC, incidindo, na espécie, a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2.
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pode ser realizada quando presentes dois requisitos de forma cumulativa, quais sejam: (a) o não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não; e (b) a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência. Precedentes.

3.
No caso, é incontroverso que a recorrente deixou de pagar a parcela com vencimento no dia 20/03/2020 e que, em razão disso, o plano de saúde foi cancelado em 02/06/2020, mais de sessenta dias após a data de inadimplência. Entretanto, verifica-se que foi encaminhada notificação à apelante, acerca da inadimplência, apenas no dia 13/04/2020 (fls. 25v e 54), isto é, 54 (cinquenta e quatro) dias após a data da inadimplência.

4.
Desta forma, conforme o entendimento jurisprudencial já citado, vislumbra-se que um dos requisitos que autoriza a rescisão unilateral do contrato, qual seja, a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, não foi observado. Assim, considerando que a notificação da apelante foi realizada após o prazo previsto em lei, o restabelecimento do contrato é medida que se impõe.

5.
Como se sabe, o descumprimento contratual não gera, por si só, o dano moral, entretanto, no caso em análise, em que se trata de pessoa idosa (87 anos) que teve seu plano de saúde indevidamente rescindido, perfectível a necessidade de condenação da recorrida ao pagamento de danos morais decorrentes do ilícito praticado visto que os transtornos vivenciados pela recorrente em decorrência do cancelamento do plano de saúde não podem ser tratados como meros dissabores. A autora teve que arcar com consultas particulares para continuidade do tratamento de suas enfermidades, quais sejam, diabetes tipo II, hipertensão arterial e hipotireoidismo.

6.
Ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

7.
Em relação aos danos materiais, como se sabe, a indenização por dano material deve corresponder ao
quantum
de perda patrimonial efetivamente comprovado pela vítima. Noutras palavras se o valor estiver abaixo do parâmetro mencionado, não há reparação completa do prejuízo suportado, se estiver acima, há enriquecimento sem causa. Compulsando a exordial, a autora requereu a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta) reais a título de danos morais, consistente no valor gasto por ela em consultas realizadas. Em relação à quantia descrita, assiste razão a apelante, vez que estão devidamente comprovadas pelos recibos colacionados.

8.
Os danos morais devem ser corrigidos a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do Código Civil. Sobre o valor dos danos materiais, deve incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros moratórios contados a partir da citação. Em se tratando de responsabilidade contratual e de dano material, a correção monetária incidirá a partir do efetivo prejuízo (desembolso) até a citação (art. 405 do CC), pelo INPC, e a partir daí serão corrigidos pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, Classe: Apelação, 035120131459, Relator: Jorge Henrique VALLE DOS Santos Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019)

9.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DJANIRA LUIZ AMARO
contra a sentença juntada no id. 7606194, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da
“ação ordinária de restabelecimento de contrato de plano de saúde c/c indenização por danos materiais e morais”
ajuizada pela apelante em face de
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, julgou improcedente o pedido autoral.

No recurso, a autora sustenta que
(i)
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável no caso em concreto;
(ii)
o cancelamento do plano de saúde ocorreu de forma indevida, vez que a notificação foi recebida após o quinquagésimo dia do vencimento da obrigação inadimplida;
(iii)
a apelada deve ser condenada ao pagamento dos danos materiais suportados; e
(iv)
a apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. (fls. 168/177)

Em suas contrarrazões a empresa apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 179/185).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0007304
-
23
.20
20
.8.08.00
11

APELANTE: DJANIRA LUIZ AMARO

APELAD
O: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DJANIRA LUIZ AMARO
contra a sentença juntada no id. 7606194, proferida pelo culto colega magistrado
Doutor
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO ,
da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES que, nos autos da
“ação ordinária de restabelecimento de contrato de plano de saúde c/c indenização por danos materiais e morais”
ajuizada pela apelante em face de
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, julgou improcedente o pedido autoral.

No recurso, a autora sustenta que
(i)
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável no caso em concreto;
(ii)
o cancelamento do plano de saúde ocorreu de forma indevida, vez que a notificação foi recebida após o quinquagésimo dia do vencimento da obrigação inadimplida;
(iii)
a apelada deve ser condenada ao pagamento dos danos materiais suportados; e
(iv)
a apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. (fls. 168/177)

Em suas contrarrazões a empresa apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 179/185).

Pois bem. Na inicial a autora alega que em 03/06/2020, ao realizar exames, obteve a informação de que seu plano havia sido cancelado, ensejo no qual averiguou que o aludido cancelamento ocorrera na data de 02/06/2020, tendo por fundamento a inadimplência do pagamento de diferença de contribuição de reajuste vencida em fevereiro de 2020 e coparticipação em consulta.

Diz que entrou em contato com a requerida, que enviou boleto do débito em aberto, com vencimento em 30/03/2020, o qual foi pago em 03/06/2020. Assevera que recebeu notificação quanto ao vencimento da dívida em epígrafe na data de 13/05/2020 e que não efetuou o pagamento pois acreditava que a mesma seria objeto de débito em folha na prestação subsequente.

Diante disso, requereu o reconhecimento da ilegalidade do cancelamento do plano de saúde, com a cominação da obrigação de reestabelecê-lo e a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) e de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que a empresa demandada cumpriu os requisitos e prazos exigidos para rescisão do contrato entabulado com a autora.

De forma muito respeitosa ao posicionar do ilustre colega sentenciante, já adianto que o entendimento manifestado deve ser alterado. Explico.

De início, cumpre esclarecer que a relação jurídica entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a ré é operadora de saúde, na modalidade de autogestão. Portanto, não se enquadra na definição do artigo 3º, caput, do CDC, incidindo, na espécie, a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”

Com efeito, conquanto se reconheça a inaplicabilidade do CDC à hipótese em exame (Recurso Especial nº 1.285.483 – PB, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão), por se tratar de plano de saúde na modalidade autogestão, cabe ressaltar que o dever de lealdade, relacionado ao princípio da boa-fé objetiva, também é exigível nos contratos civis em geral, e não apenas nos negócios celebrados no âmbito do Direito do Consumidor.

Sobre o tema, preceitua o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde):

Art. 13.
Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.
Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II –
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Como se vê, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pode ser realizada quando presentes dois requisitos de forma cumulativa, quais sejam: (a) o não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não; e (b) a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Nesse mesmo sentido são os julgados desta e. Corte e dos e. Tribunais Pátrios:

ACÓRDÃO EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA DE INADIMPLÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. PAGAMENTO DE PARCELAS SUPERVENIENTES. INCOMPATIBILIDADE COM O CANCELAMENTO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO DO CONSUMIDOR. DOENÇA CARDÍACA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO MÉDICO. IDOSO COM IDADE AVANÇADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A suspensão ou rescisão unilateral do plano de saúde poderá ocorrer tão somente (i) se houver inadimplência do consumidor por prazo superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato; e (ii) se o consumidor for comprovadamente notificado até quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, II, da Lei n.º 9.656/98). Precedentes do STJ e TJES
. 2. A conduta da operadora de plano de saúde de cancelar o contrato e, simultaneamente, de gerar boletos das parcelas subsequentes mostra-se contraditória e revela violação do princípio da boa-fé objetiva. 3. Há risco de agravamento do estado de saúde do segurado, comprovadamente dependente de tratamento e acompanhamento médico, necessitando da continuidade do plano de saúde. 4. Recurso desprovido. (TJES, AI nº 0004249-49.2017.8.08.0050, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Des. Relator SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de publicação: 16/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. Consumidor. Plano de saúde. Rescisão unilateral por alegado inadimplemento de parcelas. Norma do inciso II, do parágrafo único da Lei nº 9.656/1998.
Notificação emitida após o quinquagésimo dia de inadimplemento. Abusividade da conduta. Prova de que houve o recebimento administrativo de parcelas em atraso, a denotar comportamento contraditório e fora dos padrões de boa-fé exigidos aos contratos. Jurisprudência do STJ
. Manutenção da sentença- recurso conhecido e improvido. (TJSE; AC 202300840187; Ac. 39763/2023; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Adelaide Maria Martins Moura; DJSE 06/10/2023)

PELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Rescisão do contrato por inadimplemento. Impossibilidade. Ausência de notificação válida a teor do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98. Notificação enviada ao consumidor após o quinquagésimo dia de inadimplência
. Danos morais. Ocorrência. Contrato que foi indevidamente cancelamento durante tratamento de gravíssima patologia. Arbitramento da sucumbência mantido. Recurso improvido. (TJSP; AC 1008326-98.2022.8.26.0344; Ac. 16848509; Marília; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 15/06/2023; DJESP 26/06/2023; Pág. 2150)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
Pedido no sentido de que seja declarada nula a rescisão contratual com a manutenção do plano de saúde. Acolhimento. Contrato cancelado por inadimplência. Observância do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98. Contrato inadimplido por mais de sessenta dias. Notificação, entretanto, encaminhada à consumidora após o quinquagésimo dia de inadimplência. Requisito para o cancelamento unilateral do contrato não preenchido. Sentença reformada
. Inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 0021048-79.2019.8.16.0017; Maringá; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra; Julg. 26/02/2022; DJPR 02/03/2022)

AÇÃO COMINATÓRIA VISANDO O RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. CONSTATAÇÃO DO INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
Notificação enviada ao consumidor após o quinquagésimo dia de inadimplência. Inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 13, Parágrafo Único, II, da Lei n. 9.656/98. Abusividade do cancelamento da apólice
. Adimplemento substancial. Ausência do pagamento de única mensalidade pela beneficiária. Regular quitação dos boletos pretéritos e subsequentes. Abuso do direito de rescisão contratual pela operadora ré. Observância aos princípios gerais da boa fé objetiva e na probidade esperada na execução dos contratos. Precedentes da instância especial e deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1025430-73.2020.8.26.0506; Ac. 16214202; Ribeirão Preto; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. César Peixoto; Julg. 06/11/2022; DJESP 09/11/2022; Pág. 2190)

No caso, é incontroverso que a recorrente deixou de pagar a parcela com vencimento no dia 20/03/2020 e que, em razão disso, o plano de saúde foi cancelado em 02/06/2020, mais de 60 (sessenta) dias após a data de inadimplência.

Entretanto, verifica-se que foi encaminhada notificação à apelante, acerca da inadimplência, apenas no dia 13/04/2020 (fls. 25v e 54), isto é, 54 (cinquenta e quatro) dias após a data da inadimplência.

Desta forma, conforme o entendimento jurisprudencial já citado, vislumbra-se que um dos requisitos que autoriza a rescisão unilateral do contrato, qual seja, a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, não foi observado.

Assim, considerando que a notificação da apelante foi realizada após o prazo previsto em lei, o restabelecimento do contrato é medida que se impõe.

Diante da irregularidade praticada pela requerida, ora apelada, passo a analisar os danos suportados pela autora.

Em relação ao dano moral, a despeito de não possuir conceito legalmente formulado, tem sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral
“é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)”
.

Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Ocorre que o dano moral estende seus reflexos a duas esferas distintas, a saber: a esfera subjetiva (o psiquismo) e a esfera objetiva (a reputação, o bom nome, a imagem).

Por tal razão, a dispensa da prova se justifica somente quando se trata de ofensa à esfera subjetiva, entendida como abalo psicológico intenso, capaz de perturbar sobremaneira o indivíduo. Com relação à ofensa à denominada esfera objetiva, faz-se necessário demonstrar de forma inequívoca a situação constrangedora vivenciada pelo ofendido. Ou seja, em suma, o dano extrapatrimonial é o que agride a honra, enxovalha o nome do indivíduo, tira-lhe a boa fama, o coloca em situação de vexame, abalando a credibilidade subjetiva e objetiva do ofendido ou redunda na morte deste.

Como se sabe, o descumprimento contratual não gera, por si só, o dano moral, entretanto, no caso em análise, em que se trata de pessoa idosa (87 anos) que teve seu plano de saúde indevidamente rescindido, perfectível a necessidade de condenação da recorrida ao pagamento de danos morais decorrentes do ilícito praticado visto que os transtornos vivenciados pela recorrente em decorrência do cancelamento do plano de saúde não podem ser tratados como meros dissabores.

No caso em tela, verifica-se que a autora teve que arcar com consultas particulares para continuidade do tratamento de suas enfermidades, quais sejam, diabetes tipo II, hipertensão arterial e hipotireoidismo.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

Ensina Maria Helena Diniz, que:

"Realmente, na reparação do dano moral o juiz deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, mas ele agirá sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. Portanto, ao fixar "quantum" da indenização, o juiz não procederá a seu bel-prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação",

E acrescenta:

"A reparação pecuniária do dano moral não pretende refazer o patrimônio, visto que este, em certos casos, não sofreu nenhuma diminuição, mas dar ao lesado uma compensação, que lhe é devida, pelo que sofreu, amenizando as agruras oriundas do dano não patrimonial".

Tratando-se de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo ao causador do dano, pela ofensa que praticou; outra de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. Desta forma, o valor deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Em relação aos danos materiais, como se sabe, a indenização por dano material deve corresponder ao
quantum
de perda patrimonial efetivamente comprovado pela vítima. Noutras palavras se o valor estiver abaixo do parâmetro mencionado, não há reparação completa do prejuízo suportado, se estiver acima, há enriquecimento sem causa.

Compulsando a exordial, a autora requereu a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta) reais a título de danos morais, consistente no valor gasto por ela em consultas realizadas.

Em relação à quantia descrita, entendo assistir razão a apelante, vez que estão devidamente comprovadas pelos recibos colacionados nas fls. 20/22.

Os danos morais devem ser corrigidos a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.

Sobre o valor dos danos materiais, deve incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros moratórios contados a partir da citação.

Em se tratando de responsabilidade contratual e de dano material, a correção monetária incidirá a partir do efetivo prejuízo (desembolso) até a citação (art. 405 do CC), pelo INPC, e a partir daí serão corrigidos pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, Classe: Apelação, 035120131459, Relator: Jorge Henrique VALLE DOS Santos Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
para declarar nula a rescisão contratual com a consequente manutenção da apelante no plano de saúde, bem como para condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) a título de danos materiais e R$ 10.0000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por centos sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.

Apelação Cível nº 0007304-23.2020.8.08.0011

Apelante:
Djanira Luiz Amaro

Apelado:
Geap Autogestão em Saúde

Relator:
Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, diante da divergência já instaurada, vieram-me os autos em técnica de julgamento.

Rememoro que o e. Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira votou pelo provimento do recurso interposto pela parte autora, a fim de condenar a ora apelada ao pagamento de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) a título de danos materiais e R$ 10.0000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

A e. Desembargadora Marianne Judice de Mattos inaugurou divergência tão somente quanto ao valor da indenização por danos morais, votando pelo arbitramento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na sequência, o eminente Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior acompanhou o voto de relatoria.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, acabei por alcançar a mesma conclusão do Eminente Desembargador Relator, que bem destacou que a quantia bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Em razão dessas considerações, com o devido respeito à divergência,
ACOMPANHO
integralmente o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 01.04.2024 a 05.04/2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007304-23.2020.8.08.0011

APELANTE:
DJANIRA LUIZ AMARO

APELADO:
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar parcialmente o voto do Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira no sentido de reformar a r. sentença, com uma mínima consideração que faço a seguir.

Entendo que decidiu com acerto o Eminente Desembargador Relator ao reconhecer a ilegalidade no cancelamento unilateral do plano e o dever de indenizar da apelada no que atine aos danos de ordem moral sofridos pela recorrente.

Ocorre que, com relação ao
quantum debeatur
, seguindo o entendimento adotado pelo sistema jurídico brasileiro, filio-me ao critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no valor mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Além disso, visando evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema retrocitado, entendo por bem em aplicar o método bifásico de arbitramento dos danos morais que, inclusive, é utilizado pelo Colendo STJ (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), sendo constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, observo que, ao fixar o importe indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a devida vênia, entendo que não merece frutificar o entendimento do Eminente Relator.

Na hipótese, vê-se que, de fato, houve o inadimplemento pela apelante, porém, houve conduta ilegal na notificação do plano de saúde, deixando à míngua idosa em época de pandemia, com numerosas comorbidades, que, diante da conduta reprovável da recorrida, teve de arcar com consulta médica e exame particulares no valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais).

Assim, valendo-me dos parâmetros anteriormente citados, entendo que o arbitramento da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Friso que a finalidade principal da indenização por danos morais não é punir aquele que deu causa à ofensa aos direitos da personalidade da vítima, mas sim recompor o patrimônio dos lesados, finalidade esta que se mostra atendida pelo quantum indenizatório retrocitado.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator, Júlio César Costa de Oliveira, entendo por bem em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para fixar o importe indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acompanhando-a nos demais termos, observado o disposto na Súmula nº 326, do STJ.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora